Tribunal: TJMT
Processo: 1031641-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 031641-53.2018.8.11.0041
RECORRENTE: CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 82703452):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE FUNCIONAL QUE NÃO RESULTA EM INVALIDEZ – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.
II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – n. 1031641-53.2018.8.11.0041, Relator(a): DESA. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 07/04/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 86749472).
O recorrente alega violação aos artigos: (a) art. 369 da Lei 13.105/15; (b) art. 370 da Lei 13.105/15; (c) art. 7o da Lei 13.105/15; (d) art. 11o da Lei 13.105/15; (e) § 3o e 4o do artigo 464 da Lei 13.105/15; (f) § 1o incisos I, II e III e § 2o incisos I, II e III do artigo 465 da Lei 13.105/15; (g) § 1o do artigo 466 da Lei 13.105/15; (h) art. 469 da Lei 13.105/15; (i) art. 473 da Lei 13.105/15; (j) art. 474 da Lei 13.105/15; (k) § 1o do artigo 477 da Lei 13.105/15; (l) Incisos I e II do § 2o do artigo 477 da Lei 13.105/15; (m) art. 1.022 da Lei 13.105/15.
Recurso tempestivo (id. 89539953).
Contrarrazões em id. 88437468.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
No caso, em relação aos artigos: (c) art. 7o da Lei 13.105/15; (d) art. 11o da Lei 13.105/15; (e) § 3o e 4o do artigo 464 da Lei 13.105/15; (g) § 1o do artigo 466 da Lei 13.105/15; (h) art. 469 da Lei 13.105/15; (i) art. 473 da Lei 13.105/15; (j) art. 474 da Lei 13.105/15; (k) § 1o do artigo 477 da Lei 13.105/15; (l) Incisos I e II do § 2o do artigo 477 da Lei 13.105/15; (m) art. 1.022 da Lei 13.105/15, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção dos artigos violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese a parte recorrente tenha alegado violação aos mencionados artigos, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos artigos 369, 370 e 465, ambos da Lei 13.105/15, demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento da impugnação da perícia médica realizada.
Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte Local analisou o conjunto fático-probatório da causa e entendeu que as provas são conclusivas sobre a ausência de invalidez permanente, sendo desnecessária nova prova pericial. Alterar esta conclusão demandaria reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 124.991/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 10/04/2012). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF e Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça